Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.o 0728077-45.2019.8.07.0000 Embargante: ANA LÚCIA RODRIGUES Embargado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao embargado (art. 1.023, § 2o, do CPC). Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora